Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0708176-18.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de MICHELLE TAWANE DA SILVA SOUSA, apontando como autoridade coatora Juiz (a) do Núcleo de Audiências de Custódia, que homologou sua prisão em flagrante por crime de furto qualificado e associação criminosa, descrito no art. (art. 155, § 4o, inciso IV e art. 288, caput, ambos do Código Penal) e decretou sua prisão preventiva. Alega, em síntese, que a prisão cautelar é inadequada, uma vez que a indiciada é mãe de 6 filhos, sendo 3 deles menores de 12 anos de idade. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Inviável, no caso, a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documento essencial para exame do constrangimento ilegal alegado: a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. O ata anexada no Id 56415076 refere-se a outro autuado, com quem teria agido em concurso de pessoas, beneficiado com liberdade provisória. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus da impetrante, máxime quando subscrito por advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator